Tribunal: TJDFT
Processo: 0726405-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726405-28.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PROFESSOR GASTAO CENTRO DE ENSINO E CURSOS LIVRES EIRELI APELADO: COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER D E C I S Ã O O apelante pede, em suas razões recursais, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, sem, no entanto, trazer elementos que evidenciem a necessidade de sua outorga. Oportunizada ao recorrente a apresentação de provas do preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, quedou-se inerte, conforme certidão ID 37583933. O pedido formulado em sede de apelação deve ser indeferido. Explico. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões, consoante redação do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto. Logo, o pedido formulado na peça de inconformismo, desacompanhado de elementos que demonstrem a hipossuficiência do recorrente, é insuficiente para o deferimento da medida, mormente quando se analisa o módico preço das custas praticadas nesta Corte em relação aos recursos. Na espécie, o apelante não acostou aos autos nenhuma documentação amparando o pleito. A respeito do tema, confira-se jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, pois objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar prejuízo ao funcionamento de suas atividades. 2. Uma vez que o postulante é pessoa jurídica, necessária a inequívoca demonstração da sua hipossuficiência econômica, conforme Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. Comprovada a capacidade econômica da parte agravante, mister o indeferimento do benefício. 4. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1427289, 07384203220218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 9/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais motivos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as guias de recolhimento das custas e do preparo respectivo, sob pena de deserção. Brasília, 30 de agosto de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador